Tribunal: STF
Processo: HC 231054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.  COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO “CPMI – 8 DE JANEIRO”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexandre Vitorino Silva e outros, advogados, em 8.8.2023, em benefício de Luis Marcos dos Reis, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, pelo qual o paciente é convocado para prestar depoimento na “CPMI – 8 de janeiro” (e-docs. 7 e 8).



O caso 



    2. Os impetrantes relatam que, “na sessão deliberativa de 03/08/2023, na 10ª Reunião da CPMI, os membros da CPMI aprovaram os Requerimentos de n.º 885/2023, 1025/2023, 1137/2023, 1250/2023, 1329/2023, 1426/2023, 1434/2023 e 1514/2023, para a convocação do ex-Sargento Luis Marcos do Reis, ora Paciente, para prestar depoimento (vide requerimentos anexos). A aprovação dos requerimentos de convocação constitui o ato coator” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que, “apesar de o requerimento mencionar que o paciente deverá ser ouvido na condição de testemunha, o conteúdo das justificativas de convocação não deixa nenhuma dúvida sobre sua condição de investigado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “algumas das justificativas apresentadas pelos membros da r. CPMI apontam, data maxima venia, fundamentos que fogem do escopo da investigação parlamentar instaurada e denunciam a ilegalidade da convocação, que extrapola os fatos de 8 de janeiro de 2023 (objeto delimitado da CPMI) para realizar incursão sobre suposta falsificação de cartão de vacina, bem como sobre alegados pagamentos de despesas da Ex-Primeira-Dama, Michelle Bolsonaro” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinalam que “a Exma. Senhora Ministra Cármen Lúcia, nos autos do HC nº 229323/DF, assegurou, liminarmente, o direito ao silêncio do Coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, diante de sua convocação para prestar depoimento perante os membros da CPMI de 8 (oito) de janeiro. Acontece que os fatos narrados nos autos mencionados são exatamente idênticos ao presente caso, visto que o sargento da reserva Luis Marcos dos Reis também é investigado pelos mesmos episódios” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que “o paciente busca a concessão de salvo conduto em seu favor, diante do receio plausível e justo da prática iminente de atos ilegais e constrangedores do direito ao silêncio que poderiam ocorrer diante do seu depoimento na CPMI” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “diante da existência prévia de uma investigação no âmbito do Poder Judiciário e o teor do próprio requerimento emanado do Poder Legislativo, bem como de sua motivação, nota-se a impossibilidade de o paciente ser inquirido apenas como testemunha, quando, na realidade, figura como investigado, o que gera o constrangimento ilegal diante do seu depoimento. É ilegal também tomar o compromisso de dizer a verdade em tais condições” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Argumentam que, “no que diz respeito à suposta menção do nome do paciente nas apurações da CPMI, o sargento e seus patronos também não possuem acesso, ainda, ao relatório de inteligência financeira (RIF), elaborado pelo COAF, de Mauro Cesar Barbosa Cid, que pressupõe equivocadamente a relação do ex-sargento com supostos atos ilícitos. Logo, a oitiva na CPMI deve ser marcada em data ulterior à disponibilização do citado documento e de outros aos quais se relacione à defesa técnica” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido: 



    “Dessa forma, tendo em vista os fatos e fundamentos ora assinalados, o Paciente, por meio de seus advogados, requer a concessão de liminar em HC para assegurar, cautelarmente, em face da CPMI de 8 de janeiro:



    a) a faculdade de não atender à convocação para comparecimento à sessão iminente, em atenção ao exercício ao direito ao silêncio ora antecipado (garantia de não autoincriminação na perspectiva passiva); 



    b) caso assim não se entenda, seja a data de comparecimento designada apenas após conceder-se pleno acesso à defesa ao relatório de inteligência financeira (RIF), elaborado pelo COAF, de Mauro Cesar Barbosa Cid, bem como a todo e qualquer documento que cite o paciente como potencial autor ou partícipe de delito; 



    c) em caso de comparecimento, o direito de não ser compromissado e de não ser compelido a falar, podendo silenciar, total ou parcialmente, segundo sua própria avaliação, assegurada, ainda, a presença e intervenção dos advogados para a garantia dos direitos fundamentais do investigado durante todo o depoimento, permitindo-se aos patronos, no limite, retirar-se do recinto, sem constrangimento ilegal, caso haja contrariedade a determinações do Supremo Tribunal Federal; e 



    d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais, como medidas privativas de liberdade ou restritivas de direito, ou ameaça de instauração de processo, decorrentes do exercício dos direitos supra, bem como o direito a ser tratado com urbanidade; 



    e) o direito de não ser interrogado sobre fatos que não tenham relação direta com os eventos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes. Em especial, roga seja determinada aos membros da comissão a abstenção de formulação de questões relacionadas à suposta participação em crime de falsificação de cartão de vacinação ou peculato virtual associado e a supostos pagamentos de serviços realizados em favor da ex-Primeira-Dama Michelle Bolsonaro, bem como sobre eventuais valores repassados pela empresa Cedro do Líbano Comércio de Madeiras e Materiais, que não guardam qualquer relação com o objeto da CPMI, confinado em sua convocação aos fatos determinados conectados aos protestos havidos na Esplanada dos Ministérios em 8 de janeiro de 2023. 



    No mérito, seja a ordem concedida para confirmar a liminar requerida, tornando seus efeitos definitivos” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    3. Em 10.8.2023, foram requisitadas informações ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro”, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, sobre o alegado nesta impetração, para esclarecer em que condição o paciente era convocado, como testemunha ou investigado (fls. 1-5, e-doc. 17).



    4. As informações foram prestadas em 16.8.2023, no sentido de “que há seis requerimentos destinados à convocação para comparecimento do paciente, sendo um deles para depor na condição de testemunha e nos outros cinco sem especificar a que título será ouvido” (fl. 13, e-doc. 19). 



    Aponta-se que, “na maioria dos requerimentos de convocação do paciente, a finalidade da oitiva é a sua colaboração em relação a fatos de que porventura tenha conhecimento e que possam inclusive inocentar pessoas sob as quais recaiam suspeitas” (fl. 14, e-doc. 19). 



    5. Em 18.8.2023, os impetrantes informaram a designação do dia 24.8.2023 para que o paciente prestasse depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, na condição de testemunha, conforme dados disponibilizados no sítio eletrônico do Senado Federal (fl. 1, e-doc. 28). 



    6. Em 22.8.2023, a liminar foi deferida em parte, “apenas para assegurar ao paciente, que tem o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para a qual convocado, que, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ‘CPMI – 8 de janeiro’, sejam respeitados a) o direito de ser assistido por seus advogados e com eles se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe, entretanto, proibido silenciar diante de perguntas que, nítida e objetivamente, em nada o incrimine, por exemplo, quanto a seus dados pessoais, a sua qualificação, não podendo faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos, nem contidos nesta cláusula” (fls. 1-22, e-doc. 34).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Consta das informações complementares prestadas pelo advogado do Senado Federal, Edvaldo Fernandes da Silva, que o paciente foi ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro” em 24.8.2023, tendo sido cumpridos os termos da decisão liminar (fls. 1-14, e-doc. 39).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 205.331, de minha relatoria, DJe 14.9.2021; HC n. 169.949, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; e HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora